Tribunal: TJPA
Processo: 0004053-91.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004053-91.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DE LIMA MORAES, LUCIANO RAMON PINHEIRO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
– REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL DE LIMA MORAES e LUCIANO RAMON PINHEIRO MONTEIRO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, cominando a ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram testes absolutórias, pleiteando somente a redução de suas penas base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reavaliar como favorável a circunstância culpabilidade, com redução da pena base fixada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 19/01/2018, por volta das 16:20 horas, na avenida Almirante Barroso, próximo à escola Visconde de Souza Franco, bairro do Marco, cidade de Belém, os réus RAFAEL DE LIMA MORAES e LUCIANO RAMON PINHEIRO MONTEIRO subtraíram, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo tipo revólver, o aparelho celular de marca Samsung Galaxy Win GT-18522 da vítima SIMARA PESSIA VALLE MARTINS, evadindo-se em sequência, mas sendo perseguidos por populares e policiais, restando presos em flagrante em posse da res furtiva, mas não sendo encontrado com os mesmos a arma de fogo.

Após a instrução, o juízo sentenciante afastou a majorante do uso de arma de fogo e desclassificou a conduta dos réus para roubo majorado pelo concurso de agentes, cominando a ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram testes absolutórias, pugnando apenas a redução de suas penas base ao mínimo legal, pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, em que pese a valoração equivocada do juízo sentenciante às circunstâncias judiais do art. 59 do CP, apontando erroneamente como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias a partir de elementos vagos ou ínsitos ao tipo penal, o que se constata é que a pena base arbitrada apenas um pouco acima do patamar mínimo,
fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
se encontra plenamente justificada em razão da valoração negativa das
circunstâncias do delito
, perpetrado em via pública e em horário de amplo movimento.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, acertadamente o juízo sentenciante reconheceu e aplicou para ambos os réus a atenuante da confissão, bem como a majorante do concurso de agentes, na fração mínima legal, não havendo qualquer reparo a ser realizado neste aspecto da sentença.

Portanto, ainda que sob fundamentos diversos dos constantes na sentença hostilizada, mantenho para ambos apelantes a pena final arbitrada
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
,
nos termos da sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17/10/2022